Tribunal: TJBA
Processo: 0506404-56.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506404-56.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. QUESTÕES ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que a prova pericial contábil era dispensável ante os elementos já constantes dos autos.

II - Não há omissão na decisão que fundamenta adequadamente a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, consignando que a controvérsia pode ser dirimida com a simples análise do contrato e comparação com as taxas médias de mercado.

III - Não configura decisão surpresa a utilização de dados de conhecimento público divulgados pelo Banco Central do Brasil, dispensando-se a prévia intimação das partes.

IV - A fundamentação segue raciocínio lógico-dedutivo, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ sobre contratos bancários e aplicação do CDC.

V - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 0506404-56.2017.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como partes Embargante,
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA
, e, Embargado
ITAU UNIBANCO S.A.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA